Tribunal: CARF
Processo: 13749.720398/2015-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13749.720398/2015-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.666 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
GLORIA MARIA MORAES VIANNA DA ROSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais e que atestem que o beneficiário do tratamento médico foi o
próprio contribuinte ou algum de seus dependentes relacionados na Declaração
de Ajuste Anual.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2201-010.664, de 13 de junho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 13749.720121/2017-26, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ a qual julgou
procedente o lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13749.720398/2015-97
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.666 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13749.720398/2015-97

O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
Dedução indevida de Despesas Médicas, já acrescido de multa de ofício de 75% e de juros de
mora (até a lavratura).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a RECORRENTE
foi intimada a comprovar o efetivo pagamento de algumas despesas médicas por ela declaradas,
contudo não o fez pois limitou-se a reapresentar as declarações e recibos dos profissionais. Desta
forma, a autoridade fiscal efetuou a glosa de tais dispêndios.
Impugnação
Cientificado da exigência o sujeito passivo apresentou impugnação acostada às
fls. 2/5, alegando que quanto à infração de dedução indevida de despesas médicas, no valor de
R$ 51.000,00, este se refere a despesas médicas do próprio contribuinte. Anexa documentação
comprobatória.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ julgou procedente o lançamento.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou o
recurso voluntário.
Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos da impugnação.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
MÉRITO
Despesas Médicas
Sobre o tema, a legislação aplicável tem clareza solar, assim dispõe o art. 8o, §
2o, II, da Lei no 9.250, de 1995:
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.666 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13749.720398/2015-97

“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF
ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Denota-se do acima exposto que a dedução a título de despesas médicas refere-
se apenas aos pagamentos efetuados pelo contribuinte (atestar que sofreu o ônus
da despesa) e devem ser relativos ao seu próprio tratamento ou ao de seus
dependentes (aqueles legalmente habilitados e indicados em declaração de
imposto de renda).
Ademais, o inciso III do mesmo dispositivo especifica os requisitos dos recibos,
e também prevê que as deduções de despesas médicas limitam-se a pagamentos
especificados e comprovados.
No presente caso, os recibos apresentados pela RECORRENTE demonstram o
nome da RECORRENTE, valor, a prestação do serviço, nome do profissional,
endereço e seu carimbo com CPF e/ou inscrição no Conselho profissional.
Porém, tais documentos, isoladamente, não comprovam o efetivo desembolso
do valor glosado, requisito exigido pela lei e solicitado pela autoridade
lançadora para fins de comprovação da despesa declarada.
Igualmente, as declarações dos profissionais, com firma reconhecida, afirmando
que os serviços descritos nos recibos foram de fato prestados e recebidos os
numerários por ambos, também não atestam o efetivo pagamento da despesa por
parte da contribuinte.
Conforme exposto pela DRJ de origem, os recibos, atestados e laudos técnicos
emitidos pelos profissionais não são suficientes para comprovar o efetivo
pagamento das despesas médicas declaradas, mas, no máximo, os serviços
prestados.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.666 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13749.720398/2015-97

Ora, imaginemos que os referidos honorários foram, de fato, recebidos pelos
profissionais (o que se considera apenas para argumentar), conforme
informação prestada nas declarações e recibos. Contudo, suponha-se que tais
valores foram pagos por um terceiro, que não a contribuinte. Nesta situação
hipotética, a contribuinte não pode deduzir em sua declaração tais despesas
médicas, pois a lei exige que as deduções “restringe-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte”.
Por tal razão, é de suma importância a contribuinte demonstrar que ela – ou
algum membro de sua família – sofreu o ônus da despesa médica a fim de poder
deduzi-la em sua declaração de ajuste anual.
Conforme dispunha o Decreto no 3.000/99 (Regulamento de Imposto de Renda,
vigente à época dos fatos), todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou
justificação:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
A RECORRENTE alega que o valor foi pago em espécie e que possuía lastro
financeiro para cobrir tais despesas, não necessitando fazer saques para cobrir
os dispêndios. Ocorre que as citadas despesas médicas representam uma parte
significativa da renda liquida da contribuinte, não sendo crível que aufira boa
parte de seus rendimentos em espécie, de modo que os mesmos não transitem
por contas bancárias.
Sendo assim, deveria a contribuinte, ciente da necessidade da declaração de tal
valor, ter se munido das documentações básicas probatórias, como a
demonstração de saques em valores e datas compatíveis com o dispêndio ou
qualquer outro meio probatório hábil a comprová-lo, não podendo esse julgador
se valer apenas de recibos e de alegação dos profissionais para excluir o
presente débito, sobretudo quando representa quantia vultuosa.
Portanto, entendo que deve ser mantida a glosa.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.666 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13749.720398/2015-97

Fl. 100
DF CARF MF
Original